Tribunal: TJDFT
Processo: 0035114-09.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0035114-09.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: AGENOR RODRIGUES DA CÂMARA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO AGENOR RODRIGUES DA CÂMARA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam estarem presentes todos os requisitos de admissibilidade recursal e repisam os argumentos lançados no apelo extraordinário. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020